Tribunal: STF
Processo: AP 968
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-22
Data de publicação: 2018-05-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL PÚBLICA. DIREITO PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. QUESTÃO DE ORDEM: COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. PRIMEIRA PRELIMINAR: INVERSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO CAUSADA PELA DEFESA, QUE PUGNOU POR NOVA MANIFESTAÇÃO POSTERIORMENTE À JUNTADA DA PEÇA FINAL ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SEGUNDA PRELIMINAR: NÃO OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 89 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA. VALIDADE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO: OMISSÃO DE GASTOS. USO DE INTERPOSTA PESSOA – EMPRESA CONTROLADA PELA FAMÍLIA DO ACUSADO – NA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA O FIM DE DEIXAR DE CUMPRIR O DEVER LEGAL DE DECLARAR AS DESPESAS À JUSTIÇA ELEITORAL. ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE, PARA FINS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DESPESA QUE DESTOA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO CANDIDATO. ABSOLVIÇÃO DO ENTÃO CONTADOR, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ACUSAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.



    1. Em Questão de Ordem, a Turma decidiu ser competente o Supremo Tribunal Federal para julgamento do mérito da presente ação penal.



    2. Primeira questão preliminar: Rejeitada.



    (a) Opera-se a preclusão lógica quando a parte age contrariamente à alegação de pretensa nulidade;



    (b) A defesa, ao apresentar suas Alegações Finais anteriormente às do Ministério Público, sem alegar a inversão na ordem processual, contribuiu, voluntariamente, para a produção da suposta nulidade;



    (c) Ademais, inexiste previsão legal de nulidade decorrente da mera inversão na ordem das Alegações Finais, sendo certo que as nulidades processuais são numerus clausus e, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, rege-se pelo princípio pas de nullité sans grief;



    (d) Atendido o pedido da defesa no sentido da abertura de novo prazo para manifestação, posteriormente à juntada das Alegações Finais do Ministério Público, verifica-se ausente qualquer nulidade.



    3. Segunda questão preliminar: Rejeitada.



    (a) A suspensão condicional do processo deve ser requerida, pela defesa, anteriormente ao recebimento da denúncia, sob pena de preclusão. Precedente: HC 77.962, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence;



    (b) In casu, somente por ocasião das Alegações Finais requereu a defesa a nulidade do processo, pelo não oferecimento do sursis processual, razão pela qual o pleito está manifestamente precluso;



    (c) Revela-se compatível com o ordenamento jurídico-constitucional a previsão legal de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, entre eles o de não responder o acusado por outros delitos. Precedente: HC 73.793, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa.



    4. Mérito:



    (a) O crime de falsidade ideológica revela natureza de crime formal, que independe de resultado danoso naturalístico. 



    (b) O dano reside na conduta em si, que altera a verdade sobre fato juridicamente relevante, porquanto impede o aperfeiçoamento do processo eleitoral, com a submissão das contas do candidato a controle pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.



    (c) O dever de prestar contas encontra seu fundamento de validade no princípio fundamental republicano (CRFB/88, art. 1º, caput), e seu corolário imediato no postulado da publicidade (CRFB/88, arts. 1º, caput, 5º, XXXIII, e 37, caput).



    (d) Na seara eleitoral, o direito à informação reclama – e aqui há outro fundamento substantivo da prestação de contas – que deva ser franqueado o amplo conhecimento acerca dos gastos com as campanhas eleitorais dos postulantes aos cargos político-eletivos. Daí porque “o estado ideal de coisas associado aos deveres de publicidade e de prestação de contas envolve proporcionar às pessoas ciência e conhecimento acerca dos atos do Poder público [...]” (BARCELLOS, Ana Paula de. Um debate para o neoconstitucionalismo. Papeis do Direito Constitucional no fomento do controle social democrático: algumas propostas sobre o tema da informação. Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro, n. 12, 2008).



    (e) A divulgação dos recursos auferidos pelos partidos e candidatos se revela importante instrumento de análise para os cidadãos-eleitores, irradiando-se, precipuamente, sob dois prismas: no primeiro, de viés positivo, as informações acerca das despesas de campanha propiciam a formulação de um juízo adequado, responsável e consciente quando do exercício do direito ao sufrágio, notadamente no momento da escolha de seu representante; e, no segundo, de viés negativo, possibilitam que os eleitores possam censurar, por intermédio do voto, aqueles candidatos que, eticamente, estejam em dissonância com os valores que ele, cidadão, considera como cardeais, em especial quando o fluxo de receitas amealhadas durante a campanha não restar devidamente comprovado.



    (f) A prestação de contas disciplinada pela legislação eleitoral contém-se, à evidência, em norma cogente a exigir que os candidatos prestem contas perante a Justiça Eleitoral, no afã de coibir eventuais abusos de poder econômico que poderiam, se permitidos, aviltar a competição eleitoral.



    (g) Com a prestação de contas, evitam-se – ou, ao menos, amainam-se – os reflexos nefastos do abuso do poder econômico que, no limite, desvirtuam a igualdade de chances entre os candidatos e as agremiações partidárias, ao mesmo tempo em que se franqueia maior legitimidade ao processo eleitoral, máxime porque o dever de prestar contas dialoga com a moralidade eleitoral.



    (h) A perplexidade gerada pela inobservância das regras de regência da arrecadação de recursos para as eleições amplifica, decisivamente, a importância do controle e fiscalização das prestações de contas eleitoral, como mecanismo eficaz de garantia das regras do jogo democrático e como um instrumento de combate à prática de crimes contra a Administração Pública e de lavagem de dinheiro.



    5. In casu, 



    (a) a materialidade delitiva está demonstrada, acima de dúvida razoável, diante das notas fiscais enviadas pela empresa ARTZAC à Justiça Eleitoral, por ocasião do procedimento de circularização prévia (fls. 275/277, vol. 02), contendo anotações que as relacionam expressamente à campanha eleitoral de PAULO MALUF;



    (b) o depoimento testemunhal, quando revele pontos cruciais de fragilidade de memória e quando, ainda mais, destoe das provas documentais, não afasta, por si só, a materialidade delitiva;



    (c) deveras, as notas fiscais apresentadas pela ARTZAC contêm anotações manuscritas com os dizeres “Campanha Dr. Paulo”, “Placas Dr Paulo” e “Adesivos Placas Campanha Dr Paulo” (fls. 275/277);



    (d) a empresa pagadora dos serviços foi a EUCATEX S/A, controlada pelo réu PAULO MALUF;



    (e) a natureza dos materiais descritos nas notas fiscais - placas adesivadas - os totais encomendados e as datas conduzem à vinculação das mercadorias com a campanha do réu PAULO MALUF, sendo: 6845 placas adesivadas na Nota Fiscal 2258, de 10/08/2010; 2350 placas adesivadas na Nota Fiscal 2276, de 24/08/2010; e 1620 placas adesivadas na Nota Fiscal 2302, de 13/09/2010;



    (f) com efeito, a empresa ARTZAC foi contratada, em agosto e setembro de 2010, para fornecer mais de 10.000 placas adesivadas para a campanha eleitoral do réu PAULO MALUF, no ano de 2010, e foi paga pela empresa EUCATEX;



    (g) embora a empresa ARTZAC prestasse serviços rotineiros à EUCATEX, tendo juntado notas fiscais comprobatórias desta intensa e aparentemente exclusiva relação comercial da ARTZAC com a empresa da família do réu PAULO MALUF, o padrão das notas fiscais relacionadas à campanha eleitoral é absolutamente diverso;



    (h) Nota-se, da leitura de todas as notas fiscais de venda realizadas pela Artzac para a Eucatex: (i) um padrão de solicitação de poucas unidades de placas, chegando a, no máximo, vinte unidades em um único pedido; (ii) nenhuma dessas notas fiscais contém qualquer anotação referente à campanha do réu Paulo Maluf; (iii) os montantes envolvidos em cada venda são bem mais modestos, variando de R$ 67,00 até o máximo de R$ 1.360,00, em uma única negociação;



    (i) Já as notas fiscais enviadas pela Artzac à Justiça Eleitoral, indicando-as como relativas à campanha do réu Paulo Maluf, apresentam um padrão absolutamente diverso: (i) Primeiramente, revelam a aquisição de uma quantidade exponencialmente mais elevada de itens idênticos na mesma compra; (ii) Em segundo lugar, os valores envolvidos na venda são muito superiores, alcançando até R$ 72.850,00 em uma única venda; (iii) Por fim, contribui para o juízo condenatório o fato de as vendas terem ocorrido nos meses imediatamente anteriores à campanha.



    6. (a) A defesa alega que não restou demonstrada a existência de qualquer material ou serviço prestado pela empresa Artzac à campanha do acusado, uma vez que a testemunha Isac de Jesus Gomes negou ter confeccionado material de campanha e não teriam sido produzidas provas capazes de comprovar a suposta produção de qualquer material para a campanha do acusado;



    (b) o argumento não pode ser acolhido, tendo em vista os seguintes fundamentos: (i) A prova do delito de falsidade ideológica não exige que se recolha o material não declarado produzido para a campanha, máxime diante da natureza não durável das peças de propaganda, sabidamente de uso pontual para a campanha eleitoral e descartadas/destruídas logo depois do pleito; (ii) as notas fiscais foram emitidas em nome da Eucatex, mas foram expressamente relacionadas à campanha de PAULO MALUF e, por isso, foram enviadas pela própria ARTZAC à Justiça Eleitoral, em resposta a procedimento de circularização prévia;



    (c) Diante destes dados, julgo que a materialidade delitiva está bem demonstrada, apesar das posteriores negativas da testemunha quanto à vinculação entre as notas fiscais emitidas e a campanha do réu Paulo Maluf.



    7. Quanto à autoria delitiva,



    (a) A ausência de assinatura do candidato, ou a assinatura “por procuração” pelo tesoureiro da campanha, não constitui elemento suficiente para afastar sua participação na inserção ou omissão dos dados que devem constar da prestação de contas, tampouco revela desconhecimento do candidato quanto às informações nela contidas, do contrário abrir-se-ia uma brecha legal pela qual os candidatos escapariam de responsabilização criminal, pelo mero fato de não assinarem a prestação de contas eleitoral;



    (b) Nos termos da Lei de Eleições, “O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta Lei” (art. 20).



    (c) Consectariamente, a alegada ausência de assinatura do réu na prestação de contas não afasta a tipificação do delito;



    (d) Ademais, verifica-se, in casu, que embora o candidato PAULO MALUF não tenha assinado os documentos de fls. 08/13, que trazem Prestação de Contas datada de 02/11/2010, a prestação de contas relativa às mesmas eleições, transmitida em 03/12/2010 e também juntada aos autos, está, por sua vez, devidamente assinada pelo réu PAULO MALUF, na forma exigida pelo art. 21 da Lei de Eleições. Referido documento foi preenchido com omissão de gastos realizados pela EUCATEX em benefício da campanha do réu PAULO MALUF;



    8. (a) O alegado desconhecimento das despesas efetuadas em favor de sua própria campanha não se coaduna com o conteúdo dos autos;



    (b) A arrecadação de recursos para campanha constitui momento crucial para os candidatos alcançarem sua almejada eleição, uma vez que sem recursos e sem doadores, inviabiliza-se a aquisição de material de campanha, a realização da propaganda eleitoral, as viagens para contato com os eleitores e todos os demais atos de campanha;



    (c) Os valores empregados na campanha do réu PAULO MALUF, e que não foram declarados em sua Prestação de Contas, têm origem em empresa controlada pelo réu, não sendo lícito concluir que tenha se tratado de favor gracioso e sem participação do principal interessado, máxime considerados os montantes envolvidos –R$ 168.650,00, à época dos fatos.



    (d) Inaceitável, neste contexto, a alegação de que o réu, por reunir diversos afazeres na condição de candidato, não teria qualquer participação nas contas de campanha ou na arrecadação de recursos e, por isso, desconheceria o emprego de recursos da EUCATEX em seu favor.



    (e) A alegação de desconhecimento da omissão na prestação de contas e, consequentemente, de falta de dolo da prática do crime de falsidade ideológica destoa do conjunto probatório, quando se considera que: 



    (i) os recursos omitidos na prestação de contas têm como origem a empresa EUCATEX, controlada pelo réu PAULO MALUF; 



    (ii) a omissão incidiu sobre 21% do total de gastos da campanha, revelando montante a tal ponto expressivo que não se pode admitir alegação de desconhecimento.



    10. Ex positis, comprovadas a materialidade e a autoria do delito, julgo procedente a presente ação penal relativamente ao réu PAULO MALUF e ante à incidência do princípio da especialidade, desclassifico a conduta para reenquadrá-la no tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral, nos termos da doutrina e da jurisprudência (Inq. 3676, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; Inq. 2678, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio; Inq. 3445, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio).



    11. (a) A ação penal deve ser julgada improcedente relativamente ao réu SÉRGIO STEFFANELLI, que exerceu a função de contador, no desempenho da qual recebia os documentos relativos à prestação de contas eleitoral e, com base neles, elaborava as planilhas das entradas e saídas de recursos.



    (b) Não há prova de que o acusado estivesse ciente e tenha colaborado para a omissão da despesa realizada pela empresa EUCATEX em benefício da campanha eleitoral do réu PAULO MALUF, máxime quando se constata que as notas fiscais relativas à compra do material destinado à campanha do então candidato ficaram retidas na empresa ARTZAC, que as encaminhou à Justiça Eleitoral por ocasião do procedimento de circularização prévia, sem que os documentos passassem pelo então contador SÉRGIO STEFFANELLI;



    (c) Consectariamente, não se verifica ocultação ou retenção de documentos praticada pelo contador, com o fim de contribuir na prática criminosa e, ao fim, concorrer para a omissão ilícita na prestação de contas, tampouco se pode concluir que tenha ele tomado conhecimento dos gastos de campanha arcados pela empresa EUCATEX, em conluio com o réu PAULO MALUF.



    12. Ex positis, na linha da manifestação final da Procuradoria-Geral da República, absolvo o réu SÉRGIO STEFFANELLI.



    13. Dosimetria:



    (a) Consideradas as quatro circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e multa de 12 dias-multa, que deve ser aplicada em dobro, no total de 24 dias-multa, ao valor de 1 salário-mínimo cada, à luz do art. 286, §§1º e 2º, do Código Eleitoral. Por ser o réu maior de 70 anos na data do julgamento, incide a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, reduzindo-se a pena para 2 anos e 9 meses de reclusão, e multa de 20 dias-multa, no valor de 1 salário-mínimo cada, que torno definitiva, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e de causas de diminuição ou de aumento.



    (b) A prescrição não se aperfeiçoou no caso concreto: 



    (b1)o crime foi cometido em novembro de 2010, posteriormente à publicação da Lei 12.234, de 02/05/2010, que alterou o art. 110, §1º, do Código Penal, para prever que “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.



    (b2) A denúncia foi oferecida em 29/01/2013 e recebida em 15/09/2015, última interrupção do curso da prescrição.



    (b3) Consectariamente, até a presente data, transcorreram menos de 4 anos, de modo que, nos termos do art. 109, IV, c/c art. 115 do Código Penal, não se operou a extinção da punibilidade.



    (c) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, observado o disposto no art. 44, III, do Código Penal, porquanto o condenado ostenta maus antecedentes, havendo, inclusive, mandado internacional de prisão contra ele expedido.



    (d) Fixo o regime inicial semi-aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal (determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código).



    (e) Diante da impossibilidade de comparecimento às sessões parlamentares, decorrente da natureza da pena imposta ao condenado (reclusão) e do regime inicial de cumprimento (semi-aberto), disciplinado pelo art. 35, §1º, do Código Penal, deverá a Mesa da Câmara dos Deputados declarar a perda do mandato eletivo de PAULO SALIM MALUF, conforme art. 55, III e §3º, da CRFB/88.



    14. Tendo em vista a decisão do Relator da AP 863, comunicada em sessão plenária deste Supremo Tribunal Federal, fica garantido o cumprimento da pena em prisão domiciliar, enquanto perdurarem os motivos de saúde apresentados naqueles autos.